Tribunal: TJDFT
Processo: 0751256-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751256-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KATHIA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Pena. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou a ré a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a conduta da ré tipifica o crime de tráfico de drogas e a adequação da pena. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida (precedentes do c. STF e e. STJ). 4. A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 5. Justifica-se o exame negativo da conduta social da ré, que cometeu o crime quando cumpria pena em regime aberto também por tráfico. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. IV. Dispositivo 7. Apelação provida em parte. _____ Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, “a”, do CP. Jurisprudências relevantes citadas: HC 84.412/SP, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004; HC 185681 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, processo eletrônico DJe-207 divulg 19-08-2020 public 20-08-2020; Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator(a) Des.: Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 619 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, sob o argumento de que, mesmo instado a se manifestar, o colegiado considerou os embargos de declaração intempestivos, impedindo o seu devido pronunciamento sobre a tese defensiva no sentido de que “a dosimetria da pena, embora envolva certa discricionariedade do julgador, deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade”, além de ofender os princípios da ampla defesa e da individualização da pena. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso constitucional foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.700.996/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 22/7/2025 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por intempestividade (ID 75941148). Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC, sendo, portanto, intempestivo, o que impede o seu conhecimento.” (AgRg no AREsp n. 2.641.319/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 24/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 6/8/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019